Tribunal: TJES
Processo: 5002979-66.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002979-66.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: ISABELA TONON DA COSTA DONDONE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE SHOW DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. REAGENDAMENTO QUE IMPOSSIBILITOU O COMPARECIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que condenou a ré T4F Entretenimento S.Aao pagamento de danos materiais e morais em favor de consumidora que adquiriu ingressos para show da cantora Taylor Swift, cancelado por razões climáticas. A sentença julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo a falha organizacional como fortuito interno e determinando a restituição dos valores de ingressos, despesas de alimentação e deslocamento, além de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside em determinar se o cancelamento e reagendamento do evento, decorrente de condições climáticas adversas, configuram excludente de responsabilidade das rés, e se é devido o ressarcimento das despesas e a indenização por danos morais pleiteados pela autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo às rés o ônus de provar a inexistência de falha no serviço. Constatou-se que o cancelamento do evento e seu reagendamento para data posterior se deram por falha na organização, caracterizando fortuito interno e mantendo a responsabilidade objetiva das rés. As condições climáticas não afastam o dever de indenizar, considerando que integram os riscos do empreendimento. Ademais, o reagendamento gerou prejuízo financeiro e transtornos à consumidora, caracterizando dano moral passível de reparação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O fortuito interno não exclui a responsabilidade objetiva das fornecedoras na relação de consumo. 2

O cancelamento de show e seu reagendamento para data inviável para o consumidor ensejam o ressarcimento de despesas relacionadas e a indenização por danos morais. 3. A fixação de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso."

__________

Jurisprudência citada relevante
: JECRS; RInom 5040466-05.2023.8.21.0027; Santa Maria; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Maurício Ramires; Julg. 01/11/2024; DJERS 05/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002979-66.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
.

RECORRIDO:
ISABELA TONON DA COSTA DONDONE

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE SHOW DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. REAGENDAMENTO QUE IMPOSSIBILITOU O COMPARECIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que condenou a ré T4F Entretenimento S.Aao pagamento de danos materiais e morais em favor de consumidora que adquiriu ingressos para show da cantora Taylor Swift, cancelado por razões climáticas. A sentença julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo a falha organizacional como fortuito interno e determinando a restituição dos valores de ingressos, despesas de alimentação e deslocamento, além de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside em determinar se o cancelamento e reagendamento do evento, decorrente de condições climáticas adversas, configuram excludente de responsabilidade das rés, e se é devido o ressarcimento das despesas e a indenização por danos morais pleiteados pela autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo às rés o ônus de provar a inexistência de falha no serviço. Constatou-se que o cancelamento do evento e seu reagendamento para data posterior se deram por falha na organização, caracterizando fortuito interno e mantendo a responsabilidade objetiva das rés. As condições climáticas não afastam o dever de indenizar, considerando que integram os riscos do empreendimento. Ademais, o reagendamento gerou prejuízo financeiro e transtornos à consumidora, caracterizando dano moral passível de reparação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O fortuito interno não exclui a responsabilidade objetiva das fornecedoras na relação de consumo. 2

O cancelamento de show e seu reagendamento para data inviável para o consumidor ensejam o ressarcimento de despesas relacionadas e a indenização por danos morais. 3. A fixação de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso."

__________

Jurisprudência citada relevante
: JECRS; RInom 5040466-05.2023.8.21.0027; Santa Maria; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Maurício Ramires; Julg. 01/11/2024; DJERS 05/11/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que buscou indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento do show da cantora Taylor Swift em novembro de 2023. A empresa ré alegou que forneceu informações sobre o reembolso do ingresso e negou responsabilidade pelos danos alegados. As preliminares foram rejeitadas, e o caso foi decidido com base nas provas já apresentadas.

Reconheceu-se a relação de consumo entre as partes e a falha na prestação de serviços por parte da ré, que cancelou o evento minutos antes do início, após permitir a entrada dos fãs e submetê-los a condições inadequadas. O adiamento inesperado gerou prejuízos financeiros à autora, que gastou com viagem e ingresso, além de causar abalo emocional, considerado superior a um mero aborrecimento cotidiano.

Diante disso, o juízo condenou a ré ao pagamento de R$ 1.144,64 pelos danos materiais, corrigidos monetariamente e com juros legais, e R$ 2.000,00 pelos danos morais, também atualizados conforme os índices legais.

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que o adiamento do show ocorreu em decorrência das condições climáticas. Ademais, aduz que a reserva de hotel e transporte não possui vinculação com a realização do evento, sendo devida a improcedência do ressarcimento da despesa obtida pelo consumidor, bem como não seria hipótese de condenação em danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube aos recorridos a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, CPC.

Nesse sentido, restou demonstrado que o evento adquirido pelo consumidor foi remarcado para nova data, em decorrência das condições climáticas.

Entretanto, o consumidor não pode sofrer prejuízo financeiro em decorrência do cancelamento e posterior remarcação do evento, haja vista que a hipótese dos autos é de fortuito interno.

Nesse sentido, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
Apresentação da cantora internacional taylor swift. Cancelamento do show quando a autora já estava no local do evento. Viagem realizada exclusivamente para acompanhamento da apresentação. Cancelamento decorrente das condições climáticas da região do evento.
Fortuito interno
, que não exclui o dever de indenizar.
As condições climáticas eram previstas e houve negligência da organizadora em não se preparar para elas ou trocar a data do show com antecedência, de modo que os consumidores pudessem programar seu deslocamento.
Dever de restituir os valores gastos com transporte aéreo, hospedagem e transporte até o local do evento
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (JECRS; RInom 5040466-05.2023.8.21.0027; Santa Maria; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Maurício Ramires; Julg. 01/11/2024; DJERS 05/11/2024). (Grifo nosso).

SHOW. CANCELAMENTO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. INGRESSOS. RESSARCIMENTO. DANO MATERIAL.
SENTENÇA MANTIDA. DISCUSSÃO. FATOS. SENTENÇA. Trata-se de demanda ajuizada por Alexandre José Ribeiro BRANDÃO e MARIANA Sá VLE SERRA ALVES em face de TIME FOR FUN e VGL ENTRETENIMENTO Brasil Ltda (VIAGOGO) na qual almeja a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento do show da artista Taylor Swift marcado para 18 de novembro de 2023. As reclamadas apresentaram contestação nas quais, ambas, alegaram a ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, defenderam a inexistência de responsabilidade para o ressarcimento dos danos materiais pretendidos pelos autores bem como a inexistência de abalo moral indenizável, requerendo a improcedência dos pedidos. SENTENÇA. Num. 37074864. Págs. 1 a 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar solidariamente as requeridas TIME FOR FUN e VGL ENTRETENIMENTO Brasil Ltda (VIA GOGO) a pagarem aos autores Alexandre José Ribeiro BRANDÃO e MARIANA Sá VALE SERRA ALVES o valor de R$ 6.132,49 (seis mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da compra dos ingressos (12 de junho de 2023) e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação até o efetivo pagamento. RECURSO. ALEGAÇÕES. Assevera a parte requerida (T4F ENTRETENIMENTO S.A.): Ilegitimidade passiva; condições climáticas (força maior); ausência de responsabilidade. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A organizadora do evento e a vendedora dos ingressos são responsáveis solidárias porque integram a mesma cadeia de fornecimento. Aplicação ao caso do CDC, arts. 7º, p. Único e 25, § 1º. CDC. Tratando-se de relação de consumo serão observadas suas regras e princípios. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O ressarcimento da quantia despendida (Num. 37074430. Pág. 2. R$ 6.132,49. Seis mil e cento e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), a despeito das condições climáticas, é cabível em virtude do cancelamento (CDC, art. 39, V). RECURSO. Conhecido e não provido. CUSTAS PROCESSUAIS recolhidas na forma da Lei. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. MULTA. Aplicação da multa do art. 523, § 1º, CPC/2015, somente ocorrerá após a intimação do devedor, na pessoa do seu advogado, atendendo à determinação consolidada no Tribunal da Cidadania. RESP 1262933/RJ. Recurso Repetitivo. Tema 536. Observa-se a aplicação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Súmula de julgamento, que nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9099/95, serve de acórdão. (JECMA; Rec 0802844-89.2023.8.10.0013; Ac. 2879/2024-2; Segunda Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Relª Juíza Cristiana de Sousa Ferraz Leite; DJNMA 06/09/2024). (Grifo nosso).

Por conseguinte, é devida a condenação da recorrente ao ressarcimento do dano material obtido pelo consumidor em decorrência do cancelamento do show, no que concerne ao valor adimplido pelos ingressos, bem como despesas com deslocamento e alimentação, como estabelecido na sentença.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

“Cabe analisar a responsabilidade da requerida nos danos causados à autora em razão do adiamento do show, que a requerida afirma ter ocorrido pelas condições meteorológicas, não existindo ato ilícito.

A empresa requerida adiou o show minutos antes da hora definida para iniciar, após um dia inteiro de alta temperatura com situações alarmantes, permitiu a entrada dos fãs que enfrentaram filas e situações desnecessárias, o que demonstra o descaso com o consumidor.

A falha na prestação dos serviços, conforme prevê o art. 14, CDC resta configurada no caso, em que a requerida deixou de prestar seus serviços de forma eficaz e com segurança, causando prejuízos.

Os gastos despendidos pela autora com a viagem de ida e volta, bem como o ingresso, cederam exclusivamente por ocasião do show, que por sua vez, foi adiado exclusivamente por culpa da ré, minutos antes do horário previsto para iniciar, de forma que não possibilitou os consumidores a se organizarem para nova data.

Outrossim, é de se considerar o impacto emocional da situação vivenciada pela autora que ao se programar para um show da cantora internacional, em outro Estado, retornou para casa sem prestigiar o evento por culpa exclusiva da ré. os fatos ocorridos não podem ser considerados como mero aborrecimento da vida cotidiana, pois não é algo que cotidianamente as pessoas enfrentam”.

No tocante ao dano extrapatrimonial, entendo que a conduta da recorrida ensejou para a consumidora inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação extrapatrimonial.

Diante disso, entendo como devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)